Tribunal: STF
Processo: STA 242
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. 
   Decisão antecipatória que suspendeu processo seletivo de Oficiais de 
   2ª Classe da Reserva da Marinha para o Comando do 5º Distrito Naval 
   da Marinha no Estado do Rio Grande do Sul. 3. Presentes os 
   pressupostos autorizadores da suspensão da tutela antecipada. 4. 
   Grave lesão à ordem e à economia públicas geradas pelo atraso na 
   contratação de profissionais necessários para o regular 
   funcionamento das áreas de apoio à Saúde, Técnica e Engenharia da 
   Marinha. 5. Agravo Regimental conhecido e desprovido.